Tribunal: TJMT
Processo: 1016903-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida por ANDRESSA IBIAPINO DO NASCIMENTO em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso, determinou o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg à autora, após diagnóstico de síndrome antifosfolipide.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que o medicamento requerido é assegurado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica de Alto Custo e por isso a responsabilidade é do Estado de Mato Grosso.
Aduz que “compete ao Estado às providências no sentido da disponibilidade de medicamento de alto custo, não possuindo o ente Municipal capacidade financeira para tanto”.
Alega que “a responsabilidade do Município se restringe às moléstias e tratamentos descritos no Pacto de Saúde (atendimento básico) firmado entre os Entes Federados. Portanto, a alta complexidade é de responsabilidade integral do Estado”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para afastar a responsabilidade do Município de Primavera do Leste no cumprimento da obrigação, bem como eventuais bloqueios de verbas.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Sustenta, em síntese, o agravante sua ilegitimidade passiva por se tratar de remédio de alto custo e não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde.
Assevera ainda que o fornecimento do fármaco é de responsabilidade do Estado, por não estar padronizado na Rede Municipal.
Sobre o assunto, o entendimento jurisprudencial é uníssono de que a responsabilidade é solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.
O tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a agravada necessita do remédio para tratamento da doença que a acomete, conforme prescrição médica.
Importa frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente.
Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.
Somado a isso, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).
Feitas estas considerações, na espécie, não há se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde do agravado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator